Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Processo : 0721675-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 128242811 dos autos originários n. 0715524-49.2022.8.07.0003), proferida em ação de consignação, que deferiu em parte a tutela de urgência para autorizar a consignação em juízo do valor de R$ 1.968,36, referentes ao aluguel devido pelo imóvel indicado. Fundamentou o juízo originário: No presente caso, levando até em consideração a ação reivindicatória que a parte autora propôs (Proc. n. 0712797-20.2022.8.07.0003), vê-se que existe dúvida real de quem seria o responsável pelo recebimento dos alugueis, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito. A jurisprudência admite a consignação em determinadas hipóteses, sobretudo porque em caso de dúvida real o locatário pode acabar sendo obrigado a pagar duas vezes o mesmo aluguel. A propriedade e administração do bem, pelo que tudo indica, é objeto de discussão, de modo que até por uma medida de cautela é prudente a consignação dos alugueis. Contudo, o valor a ser consignado deve corresponder aos termos contratuais avençados. Em sendo assim, partindo-se do pressuposto que o segundo contrato não foi assinado por todas as partes, tem-se que deve ser adotado como parâmetro o primeiro termo, o qual foi aperfeiçoado (ID 127190721). Em sua cláusula segunda e parágrafo primeiro, o valor ajustado a título de aluguel já com o desconto por pontualidade foi de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Todavia, é preciso fazer a sua atualização monetária seguindo os parâmetros estabelecidos no próprio contrato, apesar de fazer referência a diversos índices, será adotado o INPC, por ser o primeiro indicado dentro de uma aparente ordem preferencial. Portanto, de acordo com a calculadora do Banco Central (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice) o valor atualizado desde março/2018 (data da assinatura do contrato) até maio/2022 corresponde a R$ 1.968,36 (mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). Em sendo assim, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar a consignação mensal desse valor em juízo, a ser feito por meio de conta judicial vinculada a este processo. (Sublinhado) O agravante insurge-se da parcela estabelecida pelo juízo singular. Relata que aluga o imóvel controvertido há mais de dez anos, tendo estabelecido ponto comercial no local. Conta que, em 18/03/2022, recebeu notificação extrajudicial do agravado Lui Kwong Yu, afirmando que é proprietário da loja 03, que sua genitora, a agravada Ma Fung Ngan, faleceu em 2013, e que o agravante estaria devendo alugueres dos últimos três anos. Diz ter procurado a agravada Concretiza Empreendimentos, responsável pelo contrato de locação, mas que o impasse não fora resolvido. Explica que estava prestes a assinar novo contrato de locação, mas não assinou por conta do súbito aparecimento do agravado Lui Yu informando ser proprietário do imóvel. Sustenta que o valor devido para consignação é aquele constante do contrato não assinado pelo agravante, no importe de R$ 1.600,00. Salienta que o locador anuiu com a aludida importância ao ter subscrito o documento. Aduz que todas as partes constantes dos autos anuem expressamente que o valor do aluguel é R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), apenas o Douto Magistrado de piso que entende de forma divergente, inclusive atuando de oficio, pois não foi provocado para atualizar o valor da locação, mas sim para autorizar o adimplemento do real valor devido. Pede a concessão da tutela provisória recursal para estabelecer como devido o valor de R$ 1.600,00 pelo aluguel consignado em juízo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento parcial do pedido liminar. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do ajuste voluntariamente pactuado entre as partes. Ademais, é necessário acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. No caso, o agravante pretende consignar o valor constante do contrato de locação assinado pelo locador, mas não subscrito pelo agravante em razão do súbito aparecimento do agravado Lui Yu informando ser proprietário do imóvel. Assiste-lhe razão, porque as partes avençaram, por intermédio do documento datado em 15/03/2022 (id. 127190722 na origem), renovar a locação finalizada em 15/03/2021, conforme contrato de locação comercial celebrado em 15/03/2018 (id. 127190721 na origem). Nesse quadro, considerando que o locador assinou o último contrato, subentende-se que anuiu com os valores constantes da avença, não cabendo ao juízo de origem definir qual é o valor devido pela locação. Daí, em observância à jurisprudência mencionada alhures, deve prevalecer a quantia acordada entre as partes no último contrato de locação. Todavia, do cotejo do indigitado negócio jurídico, verifico que o valor do aluguel combinado foi de R$ 1.900,00, já com o desconto de pontualidade. Vejamos (id. 127190722 – p. 2 na origem): CLÁUSULA SEGUNDA - O aluguel, livremente convencionado, será de R$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS). Se pago no banco autorizado até a data do vencimento, gozará de um desconto a título de pontualidade de R$300,00 (Trezentos reais) pagando neste caso, a quantia de R$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS). Destarte, forçoso corrigir o valor da parcela a ser consignada em juízo pelo agravante para R$ 1.900,00. Nisso, a probabilidade do direito. Ademais, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto o depósito deve ser feito mensalmente e, caso o valor seja insuficiente, pode haver prejuízo no julgamento da demanda. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para determinar que o valor da parcela consignada seja de R$ 1.900,00. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator